Tribunal: TCU
Processo: 004.250/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5277/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.250/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adryele Lino da Fonseca Pereira (XXX.908.448-XX); Claudecir Picketti (XXX.165.959-XX); David Andrade de Almeida (XXX.624.389-XX); Davyd Bley Miranda (XXX.450.829-XX); Guilherme Adolfo Weiss (XXX.931.599-XX); Luana da Costa Matoso Nunes (XXX.975.179-XX); Marcelo Bossak Radeski (XXX.552.889-XX); Nilceia Aparecida Cardoso (XXX.750.179-XX); Vanuzea da Silva Albano Honorato (XXX.173.099-XX); William Veloso dos Anjos (XXX.204.849-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.